Tribunal: TJES
Processo: 5040659-26.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040659-26.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IVANILDA FRANCIELE JANTORNO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5040659-26.2022.8.08.0024

RECTE.: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO
S
.:
IVANILDA FRANCIELE JANTORNO
E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

Os
auto
res
alegam, em síntese, terem sido vítima
s
de fraude bancária que resultou em invasão de sua conta e realização de transações bancárias não autorizadas, razão pela qual requer o cancelamento do empréstimo, com pleito liminar de abstenção do réu de efetuar descontos, bem como indenização por danos materiais e morais.

Não a
presentou Contrarrazões recursais
(ID. 6102498).

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
6102494
) pugnando pela reforma integral da sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais, na medida em que há culpa exclusiva da consumidora pela ocorrência do evento danoso.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6102487
) dispôs que:
“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
o promovido ao reembolso de R$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais), acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

Isto porque, analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Conforme os relatos e provas constantes no presente feito, tudo leva a crer que a parte recorrida foi vítima de um golpe em que o falsário se passou por um funcionário do banco, entrou em contato com a autora via mensagens de texto (ID.
6101910
) informando que “
sua conta esta com erro para realizar qualquer operacao, voce tem ate dia 18/10/2021 para regularizar sua conta [link anexo]
”. A consumidora então clicou no link encaminhado e forneceu as credenciais pessoais de sua conta bancária a terceiro fraudador, possibilitando que os golpistas tivessem acesso e fizessem transações financeiras em sua conta de forma legítima
.

Há, ainda, registro de ligação telefônica efetuada pelos golpistas para orientar a autora como proceder; os registros de ligação fazem constar o identificador “Banco do Estado Do Santo” na chamada (prática de “spoofing”), evidenciando a negligência dos autores que, além de clicar em links indevidos e passar informações sigilosas aos golpistas, sequer perceberam o equívoco no nome registrado.

Veja que as transações foram efetuadas via aplicativo Banestes Celular com normalidade, utilizando as credenciais de segurança do cliente, como o seu código de acesso e dispositivos de segurança, os quais são sigilosos, pessoais e intransferíveis, como se observa da apuração realizada pelo banco ao ID.
6101930
e comprovantes ao ID.
6101912
.

Ressalto que não há nenhuma prova nos autos de que houve falha no sistema de segurança da recorrente, que comprovou a utilização das senhas de acesso da autora para efetivar as transações por meio de aplicativo do banco.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva do banco recorrente, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa. Não há como, sequer, falar que as transações bancárias realizadas não condizem com o perfil e a realidade financeira da recorrida, haja vista que a mesma possui histórico de
transferências altas de valor, como aduz à inicial.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva da consumidora, que cedeu informações pessoais e código de acesso pessoal e intransferível ao golpista, permitindo as transações em sua conta; e, este, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pela ora recorrida para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados pela parte autora, devendo a sentença ser integralmente reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar
integralmente
a sentença objurgada,
julgando
improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)